Tribunal: TCU
Processo: 019.174/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Gisela Pocker, emitido pela Universidade Federal de São Paulo e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 169, IV, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Gisela Pocker; 9.2. determinar à Universidade Federal de São Paulo que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, promova a absorção da rubrica "VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" no contracheque da interessada, bem como os ajustes correspondentes no seu adicional de tempo de serviço e na rubrica referentes ao adicional por tempo de serviço e ao "82922-IQ - INCENT.A QUALIFICACAO 30%"; 9.2.2. notifique a interessada acerca da presente decisão e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. comunicar esta deliberação à Universidade Federal de São Paulo; 9.5 arquivar os autos.